Tribunal: TJMMG
Processo: 0000488-95.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - SOBRESTAMENTO DO RECURSO - AÇÃO DE HABEAS CORPUS DETERMINOU O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELO MININSTÉRIO PÚBLICO PEDENTE DE JULGAMENTO - QUESTÃO PREJUDICIAL - SOBRESTAMENTO DO PRESENTE RECURSO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0000488-95.2018.9.13.0003 Referência: Processo n. 2000022-71.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 09/11/2021 Publicação: 22/11/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – SOBRESTAMENTO DO RECURSO – AÇÃO DE HABEAS CORPUS DETERMINOU O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELO MININSTÉRIO PÚBLICO PEDENTE DE JULGAMENTO – QUESTÃO PREJUDICIAL – SOBRESTAMENTO DO PRESENTE RECURSO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Cloves Bordinhon Machado, Márcio da Costa, Frederico Eustáquio Fonseca de Assis, Thiago Pires de Oliveira e Alessandro Esteves dos Reis e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em passar pela preliminar suscitada pelo advogado no sentido de julgamento de mérito da apelação, com consequente “vista” para a e. procuradora de justiça. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que acolheu o pedido do advogado. No mérito, por unanimidade, acordam os desembargadores em homologar a decisão do e. desembargador relator de sobrestamento do presente recurso até o julgamento dos Embargos Infringentes n. 2000094-58.2021.9.13.0000. RELATÓRIO O Ministério Público com atribuições perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG ofereceu denúncia, recebida em 25/01/2015, nos seguintes termos: Consta do anexo inquérito policial que aos 09 dias do mês de março de 2009, a partir das 17 horas, os denunciados, todos policiais militares no efetivo exercício de suas funções, se encontravam no Município de Coronel Pacheco/MG, em operação destinada a solucionar o suposto sequestro de uma pessoa ocorrido na vizinha cidade de Piau/MG, quando então o casal, André Machado Lopes e Rosana Aparecida Fernandes, já detido por alguns dos denunciados, suspeito de envolvimento no sequestro e ainda de tráfico de droga ilícita, foram os dois algemados pelos denunciados, e estes, livres e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 conscientemente e com unidade de desígnios, com o intuito de obterem confissão das vítimas de envolvimento no sequestro e indicassem o local do cativeiro e no tráfico de drogas ilícitas, submeteram André Machado Lopes e Rosana Aparecida Fernandes à tortura, causando-lhes intenso sofrimento físico e mental, mediante chutes e socos por todo corpo, tentativa de asfixia com colocação de sacos plásticos nas cabeças das vítimas, golpes com toalha molhada, spray de pimenta e outros métodos de tortura, repita-se, tudo para arrancar confissão das vítimas de envolvimento nos referidos crimes, devendo-se ressaltar que, no decorrer das investigações, restou afastado o envolvimento das vítimas na prática dos dois crimes de que foram suspeitas Deve-se registrar ainda que a sessão de torturas não terminou logo após as vítimas serem abordadas e algemadas pelos denunciados. Logo em seguida, foram as vítimas levadas para dentro da residência do Sr. Sebastião Paulo Basílio, ainda em Coronel Pacheco, já que os denunciados suspeitaram de que as vítimas haviam entregado drogas naquela residência, e continuaram a torturá-las, espancando-as brutalmente no interior da residência, para que Ihes mostrassem onde estava a droga, muito embora não tenha sido encontrada qualquer quantidade de entorpecente. Incontinente, as vítimas foram levadas para o Posto Policial de Goianá/MG, onde continuaram sendo torturadas; em seguida, trazidas para Juiz de Fora, continuando a via crucis de tortura até que as vítimas fossem ouvidas pela autoridade policial. As lesões corporais decorrentes da tortura estão relatadas nos laudos de - auto de corpo de delito e de lesões corporais - colacionados às fls. 15/16 e 21/22, tendo ainda os denunciados constrangido as vítimas a falarem, por ocasião do exame médico, que as lesões foram provenientes da tentativa de fuga da ação policial e não dos espancamentos, sob pena de forjarem um flagrante delito de porte ilegal de arma e de drogas. Assim, tendo os denunciados FREDERICO EUSTÁQUIO FONSECA DE ASSIS, THIAGO PIRES DE OLIVEIRA, MARCIO DA COSTA, CL6VIS BORDINHON MACHADO, ALEX FABIANO PORTELA, ALESSANDRO ESTEVES DOS REIS, RAFAEL DA SILVA BASTOS, TIAGO DUARTE MARCAO e MAERCELO DE CASTRO SOARES RODRIGUES incorrido nas sanções do Art. 1°, inciso I, alínea 4°, inciso I do mesmo Art. 1° da Lei n° 9.455 de 7 de abril de 1997, contra os mesmos se oferece denuncia, requerendo esta Promotoria de Justiça sejam citados para que, se quiserem, apresentarem respostas escritas e, ao final, ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas abaixo e cumpridas as demais formalidades legais, sejam condenados nas penas cabíveis. A denúncia foi aditada nos seguintes termos: Cuidam os presentes autos de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de Frederico Eustáquio Fonseca de Assis e outros pela prática de crime previsto na Lei n° 9.455/97. A autoridade policial, mais de trinta dias apos ter remetido os autos do Inquérito Policial a esse Juízo, já tendo sido inclusive oferecida denuncia, encaminhou novo relatório, excluindo o indiciamento de Marcelo de Castro Soares Rodrigues, porque, na verdade, trata-se de repórter da TV Record e não policial militar. Acontece que, por desatenção no momento da elaboração da denúncia, foi Marcelo incluído entre os denunciados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O termo de depoimento de fls. 88 demonstra claramente a situação de Marcelo em relação aos fatos noticiados na denúncia, evidenciando a sua condição de testemunha e não de coautor ou partícipe. Nos termos do art. 395 do Código de Processo Penal: Art. 395. A denúncia ou quebra será rejeitada quando: [...] II - faltar [...] condição para o exercício da ação penal; ou III – faltar justa causa para o exercício da ação penal. É cediço que são três as condições da ação: legitimidade partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Ora, se Marcelo figurou no inquérito policial como testemunha, não havendo qualquer fato no que pudesse alterar essa condição, não pode ele agora figurar no pólo passivo, na condição de denunciado. É evidente a ilegitimidade passiva, não restando outra alternativa a esse Juízo, senão a rejeição da denúncia em relação a Marcelo de Castro Soares Rodrigues. Posto isto, opina esta Promotoria de Justiça seja rejeitada a denúncia em relação a MARCELO DE CASTRO SOARES RODRIGUES, prosseguindo o feito em seus regulares termos contra os demais denunciados. O inquérito policial foi juntado no evento 10-documento NF3. O Juiz de Direito retratou a sua decisão de recebimento da denúncia com relação ao acusado Marcelo de Castro Soares Rodrigues, tendo em vista que o mesmo é repórter e estava na porta da residência realizando seu trabalho jornalístico e, entretanto, foi denunciado pela prática do crime de tortura (evento 10-out9). Os denunciados Frederico, Rafael e Alessandro arrolaram três testemunhas, enquanto os denunciados Alex e Clóvis arrolaram duas testemunhas e o denunciado Tiago arrolou uma testemunha (evento 10-peçasdigitalizadas10). Os réus impetraram ação de habeas corpus junto ao TJMG, argumentando que já teriam respondido pelos mesmos fatos perante a Justiça Militar no Processo n. 0001609-142011.913.0001-39411), ocasião em que teriam aceitado e cumprido integralmente proposta de suspensão condicional do processo, com extinção da punibilidade. Esta ação foi julgada improcedente, tendo sido, então, interposto novo habeas corpus perante o STJ, o qual não foi acolhido. A testemunha Marcelo, arrolada na denúncia, ao ser ouvida, esclareceu que não viu o casal detido pelos policiais e ouviu apenas indagações dos policiais sobre o local em que estariam as pessoas sequestradas. Disse também que o denunciado Tiago permaneceu do lado de fora da residência durante toda a abordagem policial (evento 10 – peçasdigitalizadas13). As vítimas André Machado e Rosana Aparecida, bem como as testemunhas arroladas na denúncia, Sebastião Paulo, Elisângela Gomes e Maria da Aparecida Fernandes, foram ouvidas, conforme ata constante no evento 10- peçasdigitalizadas13 e vídeos 7 e 8 do evento 11. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Outra testemunha arrolada na denúncia foi ouvida em nova audiência designada, oportunidade em que foram ouvidas quatro testemunhas arroladas pelos acusados (evento 10- peçasdigitalizadas13). Diante da publicação da Lei n. 13.491/2017, os réus requereram a remessa da ação para processamento e julgamento perante a Justiça Militar, pedido este deferido pela magistrada. O processo foi recebido na Justiça Militar, oportunidade em que foi determinado o seu apensamento ao Processo n. 0001609-14.2011.9.13.0001. O Ministério Público manifestou pelo prosseguimento da ação penal, tendo em vista que nesta ação citada houve a apuração da prática do crime de lesão corporal e na presente ação discute-se a prática do crime de tortura. O Juiz de Direito da 1ª AJME determinou o prosseguimento da presente ação, por entender se tratar de ações diversas. O Promotor de Justiça com atribuições na Justiça Militar requereu a oitiva da testemunha Wilimar Rosa Vieira, arrolada na denúncia, enquanto a defesa dos réus requereu a oitiva das testemunhas ainda não ouvidas. Os acusados foram interrogados através de gravação audiovisual, salvo o réu Frederico Eustáquio, que foi diagnosticado com covid-19 e, por isso, não foi ouvido na mesma oportunidade em que o demais réus foram interrogados (evento 85). O réu Frederico Eustáquio foi interrogado, conforme ata constante no evento 108. Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram. Já na fase do art. 428 do CPPM, as partes requereram a absolvição dos acusados, com fundamento na alínea “a” do art. 439 do mesmo código mencionado. O Juiz de Direito proferiu a sentença constante no evento 127, absolvendo os acusados Alex Fabiano Arruda Portela, Rafael da Silva Bastos e Tiago Duarte Marção, com fundamento na alínea “c” do art. 439 do CPPM. Na mesma decisão, o magistrado condenou os denunciados Frederico Eustáquio Fonseca de Assis, Clóvis Bordinhon Machado, Alessandro Esteves dos Reis, Thiago Pires de Oliveira e Márcio da Costa, pela prática do crime tipificado no art. 1º, inciso I, alínea “a”, c/c art. 1º, § 4º, inciso I, ambos da Lei 9.455/77, bem como decretou a perda do cargo público e dos direitos políticos dos mesmos, além da proibição de nomeação destes para qualquer cargo, função ou empregos na Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Minas Gerais. Após fixar a pena-base um ano acima do mínimo legal e aplicar a causa especial de aumento de pena contida no art. 1º, § 4º, inciso I, da Lei 9455/97, o magistrado condenou os réus Frederico Eustáquio Fonseca de Assis, Márcio da Costa, Clóvis Bordinhon Machado e Alessandro Esteves dos Reis a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. O juiz de direito condenou o réu Thiago Pires de Oliveira a uma pena total de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. Após fixar a pena base seis meses acima do mínimo legal e aplicar a causa especial de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º, inciso I, da Lei n. 9455/97. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Inconformados, os condenados recorreram da decisão no evento 139. As razões do recurso interposto pelos apelantes encontram-se no evento 161, enquanto as contrarrazões recursais estão juntadas no evento 171, oportunidade em que tanto o Ministério Público quanto a defesa dos apelantes requereram a absolvição destes. Consta no evento 149 cópia de petição inicial de ação de habeas corpus visando a anular a sentença proferida nestes autos, reconhecer a coisa julgada e declarar a extinção da punibilidade. No Processo n. 2000022-71.2021.9.13.0000/MG, apenso aos presentes autos, consta a decisão proferida em agravo interno em habeas corpus, que foi assim ementada: AGRAVO INTERNO - RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU HABEAS CORPUS - OS MESMOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA FORAM OBJETO DE TRANSAÇÃO PENAL ANTERIOR - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - SENTENÇA ANULADA - ARQUIVAMENTO DOS AUTOS - AGRAVO PROVIDO (Des. Fernando Galvão da Rocha, relator para o acórdão) Remetidos os autos para este e. TJMMG, os autos foram encaminhados para apreciação da Excelentíssima Procuradora de Justiça, a qual requereu nova vista do presente recurso, após o trânsito em julgado da ação de Habeas Corpus n. 2000022-71.2021.9.13.0000. Informa a Procuradora que na ação de Habeas Corpus n. 2000022-71.2021.9.13.0000, foram opostos embargos infringentes e que a decisão em tal recurso poderá ser prejudicial com relação ao presente recurso. Verifico que os embargos infringentes opostos contra a decisão proferida no agravo interno interposto na ação de Habeas Corpus n. 2000022-71.2021.9.13.0000, ainda não foram redistribuídos, nos termos do § 1º do art. 540 do CPPM. Em decisão monocrática, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos Embargos Infringentes de número 2000094-58.2021.9.13.0000. Conforme determina o art. 123, inciso I, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça Militar, a decisão de sobrestamento deve ser submetida à apreciação do órgão colegiado competente para o julgamento do feito. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR, VENCIDO NA PRELIMINAR Senhores desembargadores, em atenção ao pedido formulado pelo advogado dos apelantes em sustentação oral, entendo que é possível enfrentar o mérito da apelação. Muito embora não exista previsão legal ou regimental, também não me oponho ao pedido formulado pela sra. procuradora de justiça, para nova vista dos autos. De qualquer forma, espero que, em uma oportunidade futura, a sra. representante do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ministério Público faça a análise do processo quando lhe for dada vista do mesmo. Registra-se que os apelantes impetraram a ação de Habeas Corpus nº 2000022-71.2021.9.13.0000, a qual, por maioria, determinou o trancamento da ação penal na qual foi interposto o presente recurso. Contra tal decisão, o Ministério Público opôs os Embargos Infringentes de n. 2000094-58.2021.9.13.0000 que estão submetidos à análise do órgão Pleno deste e. Tribunal. Vencido na preliminar, que examinou a conveniência de enfrentar o mérito da apelação, voto no sentido de confirmar o sobrestamento do presente recurso até o julgamento dos Embargos Infringentes de n. 2000094-58.2021.9.13.0000. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Passo pela preliminar suscitada da tribuna pelo advogado, no sentido de julgamento de mérito da apelação, com consequente “vista” para a e. procuradora de justiça. No mérito, confirmo a decisão do e. desembargador relator para sobrestar o presente feito até o julgamento dos embargos infringentes. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Passo pela preliminar suscitada pelo advogado, no sentido de julgamento de mérito da apelação, com consequente “vista” para a e. procuradora de justiça. No mérito, acompanho o voto do e. desembargador relator, que sobrestou o presente julgamento até o julgamento dos Embargos Infringentes n. 2000094-58.2021.9.13.0000. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 09 de novembro de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator